Tribunal: TJMT
Processo: 1016342-70.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016342-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (AGRAVANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), FELICIO CARLOS LEMOS DOS SANTOS - CPF: 206.006.581-04 (AGRAVANTE), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVANTE), NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA - CPF: 545.124.921-00 (AGRAVANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA - CPF: 756.164.167-20 (AGRAVADO), LEONARDO TORRES FIGUEIRO - CPF: 014.062.311-69 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO GIRELLI - CPF: 027.750.268-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ISABEL BARROS MACIEL (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA (AGRAVADO), EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA - CPF: 756.164.167-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO APELADO – PRELIMINAR REJEITADA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – CONTRATO DE CARÁTER PRELIMINAR – REQUISITO FORMAL DISPENSADO – ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL - PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – NATUREZA OBRIGACIONAL - POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADIMPLEMENTO CONFESSADO PELO REQUERIDO – RESCISÃO DOS CONTRATOS IMPOSITIVA – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 1. O nó górdio ao qual circundam as razões recursais, estabelecido a partir da adoção de premissa fática equivocada do Juízo de Origem, encontra seu desenlace justamente no reconhecimento do caráter preliminar do contrato objeto jurídico da presente demanda, intitulado “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural, com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade e Outras Avenças”. 2. o instrumento particular firmado tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, não havendo falar em necessidade de revestimento da modalidade de escritura pública para que produza efeitos o contrato que preenche todos os demais requisitos inerentes à regularidade do negócio jurídico em questão, entabulado entre partes capazes e ausente qualquer vício ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade destas.
3. “
a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular
”. (STJ - AgInt no REsp: 1426161 SP 2013/0412600-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 – 4ª TURMA - DJe 06/11/2017).
4. “
A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato. (TJMT - RAC 1001117-73.2021.8.11.0007 – rel. des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)””.
(AgInt no AREsp n. 2.029.152/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS, HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGGE e seus esposos, além de NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1016342-10.2017.8.11.0040), ajuizada pelos apelantes contra ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os negócios jurídicos firmados entre as partes e denominados, individualmente, “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural, com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade e Outras Avenças
”, além de julgar “
procedente o pedido formulado na lide secundária (reconvenção ou pedido contraposto), a fim de condenar a parte autora/reconvinda a restituir ao réu/reconvinte o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento
”, ademais, condenou a parte autora/reconvinda a recolher as custas processuais e arcar com os honorários de sucumbência da ação principal e da reconvenção, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e proveito econômico obtido, respectivamente (cf. Id. nº
157400931).

Os apelantes sustentam que “
os instrumentos particulares em questão não tratam de Cessão de Direitos Hereditários e sim de Compromisso de comprova e venda e de cessão de direitos hereditários, ou seja, a natureza jurídica deste negócio é de contrato preliminar e não definitivo
”. Ademais, alegam, que a sentença reconheceu a inadimplência do réu e, por esse motivo, deve o requerido ser condenado ao pagamento dos valores devidos, nos termos indicados na petição inicial. Além disso, aduzem, que são perfeitamente válidos os contratos firmados, de modo que não padecem de quaisquer vícios.

Pedem, então, seja reformada a sentença recorrida “
declarando-se a rescisão de cada um dos Instrumentos Particulares de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural com Pacto de Irrevogabilidade, Irretratabilidade e outras Avenças firmado por cada uma das herdeiras do Espólio Apelante com o requerido/apelado, bem como seja o mesmo condenado ao pagamento da multa, juros e correção monetária pactuados na Cláusula Décima Sexta, conforme os valores do Demonstrativo de Débito juntado aos autos
” (cf. Id. nº 157400933)

Nas contrarrazões, o espólio/apelado argui preliminar de Ilegitimidade da parte apelante, em decorrência de ser “
pessoa estranha
” aos autos. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (157400937).

Em manifestação, contida no Id. 167758664, os apelantes manifestam acerca da preliminar arguida, sustentando que equívoco se deu em virtude de erro material na sentença, e que, o espólio também é terceiro interessado na demanda, portanto, legítimo para interpor recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Indenização por Danos Materiais, na qual os autores alegam que firmaram instrumento particular de compromisso de compra e venda e cessão de direitos hereditários da propriedade rural denominada “
Fazenda Brasília
, com área de aproximadamente 9.495 hectares, dividida nas matrículas
6.017-6.018-6.750-6.946 e 9.622, todas do RGI do 1º Ofício da Comarca de Corumbá-MS,
com o requerido e houve descumprimento dos termos do acordo por parte deste, que, confessadamente, realizou somente adimplemento parcial da primeira parcela da fazenda, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido de reconvenção, sob os seguintes fundamentos:

“De acordo com o que se infere do sucinto relatório e se confere nos autos, não há divergência entre as partes acerca do não cumprimento dos contratos por elas firmados e denominados individualmente de “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural, Com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade e Outras Avenças”, tendo como objeto o imóvel conhecido como Fazenda “Brasília”, deixada pela falecida Maria Isabel Barros Maciel, na medida em que os autores alegam o pagamento apenas parcial da primeira parcela, ao passo que o réu, sem contestar essa alegação, argui a nulidade dos contratos por ausência de anuência de um dos herdeiros e de autorização judicial.

Por se tratar de cessão de direitos hereditários, o julgamento da causa passa, necessariamente, pela análise do disposto no art. 1.793 do Código Civil, que assim estabelece:(...)

Conforme se observa no dispositivo em destaque, é da substância do ato de cessão de direitos abertos com a sucessão que se faça por escritura pública, o que, se não for observado, conduz à nulidade do negócio jurídico, independentemente de sua confirmação pelas partes envolvidas ou pelo decurso do tempo:(...)

As cessões de direitos hereditários, consoante exame dos autos, foram pactuadas por meio de instrumentos particulares, todas em 20 de junho de 2015, quando já estava em vigor o Código Civil de 2002, que, nos termos do art. 1.793, caput, exige que tais cessões se operem por escritura pública.

Assim, a despeito da ausência de comprovação de anuência ou não do herdeiro Teocles Antunes Maciel Neto às cessões de direitos hereditários ou de autorização judicial, que poderiam caracterizar a ineficácia do ato, não sua nulidade, à luz do disposto nos artigos 1.793, §§ 2º e 3º e 1.794 do Código Civil, os negócios jurídicos celebrados entre as partes devem ser declarados nulos, disso se concluindo não assistir direito aos autores à rescisão contratual por inadimplemento contratual e às consequências decorrentes desse inadimplemento.

No tocante ao pleito formulado pela parte ré, reiterado no Id 38166424, consistente em condenação dos demandantes à devolução da quantia paga de R$ 900.000,00, admitida pelos autores quando da impugnação à contestação, vale observar que o pedido deveria ser formulado, em regra, na forma de reconvenção, nos termos do art. 343 e seguintes do Código de Processo Civil, inclusive com recolhimento de custas processuais correspondentes.

Todavia, em nome da economia processual e do princípio da instrumentalidade das formas, conforme entendimento já adotado pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se vê a seguir, acolho a pretensão como reconvenção:(...)

Não há divergência acerca do depósito do valor de R$ 900.000,00 em favor dos autores, que admitiram o acréscimo de R$ 100.000,00 no total recebido pelo réu, em sua peça de impugnação à contestação, sendo, portanto, devida a restituição desse valor ao demandado, em face da nulidade dos contratos firmados pelas partes.

Diante do exposto, declaro nulos os negócios jurídicos firmados entre as partes e denominados, individualmente, “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural, Com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade e Outras Avenças”, com fulcro no art. 166, IV, c/c art. 169 e 1.793, caput, do Código Civil e, por consequência, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo Espólio de Maria Isabel Barros Maciel em face de Eduardo de Oliveira Ribeiro Junqueira, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta a singeleza da causa.

Julgo procedente o pedido formulado na lide secundária (reconvenção ou pedido contraposto), a fim de condenar a parte autora/reconvinda a restituir ao réu/reconvinte o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento, condenando, ainda, o espólio reconvindo a recolher custas processuais da reconvenção e a pagar os honorários advocatícios referentes à lide secundária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$ 900.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”.

Quanto à preliminar de ilegitimidade arguida pelo apelado, não merece prosperar, sobretudo, pois, o pequeno equívoco deu-se em virtude de mero erro material da sentença, que sequer compatibiliza ou influi para o resultado do julgado.

A controvérsia que atine o mérito do
ratio decidendi
da sentença recorrida dá-se justamente quanto à validade do contrato firmado, considerado nulo de pleno direito pelo juízo de origem, por entender que “
é da substância do ato de cessão de direitos abertos com a sucessão que se faça por escritura pública, o que, se não for observado, conduz à nulidade do negócio jurídico, independentemente de sua confirmação pelas partes envolvidas ou pelo decurso do tempo
”.

É certo, e não se descura disso, que o não preenchimento do requisito formal nos negócios jurídicos, costuma conduzir à conclusão pela nulidade do instrumento firmado e, ainda que seja prática negocial rotineira no cotidiano, o legislador é claro quanto à nulidade dos negócios jurídicos que não revestem a forma prescrita em lei (artigo. 166, IV do Código Civil).

Contudo, a discussão do caso em testilha ultrapassa a supradita esfera, isto é, sustentam os autores/apelantes que o instrumento particular possuía caráter preliminar, não havendo falar em sua nulidade por não preenchimento do requisito da forma, conforme inteligência do artigo 462 do Código Civil que dispõe “
O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado
”

Afirmam, nesse sentido, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
, notadamente, porquanto, “
ao magistrado não é dado alterar a natureza jurídica do negócio entabulado entre as partes, pois, se o pacto é de compromisso, tendo natureza preliminar, não cabe ao Poder Judiciário transmutá-lo em contrato definitivo, pois isto equivaleria a violar a livre manifestação de vontade das partes compromitente e compromissário
” (sic - cf. Id. nº 157400933 – pág. 8).

Portanto, o nó górdio ao qual circundam as razões recursais, estabelecido a partir da adoção de premissa fática equivocada do Juízo de Origem, encontra seu desenlace justamente no reconhecimento do caráter preliminar do contrato objeto jurídico da presente demanda, intitulado “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural, com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade e Outras Avenças
” (cf. Id. nº 157402007).

Para Orlando Gomes, o compromisso de compra e venda é contrato preliminar impróprio “
já que no segundo contrato há apenas a repetição da vontade expressa no primeiro deles, o compromisso. A fonte das obrigações está no primeiro ato. O segundo, embora denominado contrato, não é fonte de direitos e obrigações e, sim, causa de extinção de obrigação, caracterizando-se como um pagamento. Portanto, o compromisso de venda é contrato típico, através do qual as partes se obrigam, reciprocamente, a tornar eficaz a compra e venda de um bem imóvel, mediante a reprodução do consentimento no título hábil, o contrato de compra e venda
”. (Contratos, 25ª ed. atualizada por Humberto Theodoro Júnior, Rio de Janeiro, Forense, 2002). (sem destaques no original).

Sobre o tema, colaciono entendimento do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE RETROVENDA NÃO REPETIDA NA ESCRITURA PÚBLICA DO PACTO DEFINITIVO. NECESSÁRIA RENÚNCIA EXPRESSA. MULTA POR EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS.DESCABIMENTO. 1. A promessa de compra e venda de imóvel consubstancia contrato preliminar bilateral, figura autônoma, que materializa relação jurídica de natureza patrimonial, em que as partes se obrigam a concluir certo conteúdo, pronto e acabado, qual seja o fato de realização da compra e venda, mediante outorga da respectiva escritura pública. 2. Tal pacto - perfectibilizado em instrumento público ou particular, registrado ou não em cartório de imóveis - tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, salvo se prevista cláusula de arrependimento do comprador ou se ocorrido posterior distrato (resilição). 3. No momento em que ocorrido o acordo de vontades entre o promitente vendedor e o promissário comprador, o contrato preliminar passa a configurar ato jurídico perfeito, cuja validade, inclusive de suas cláusulas, é aferida ao tempo de sua celebração. Desse modo, uma vez constatada a capacidade das partes e a ausência de quaisquer vícios ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade, a promessa de compra e venda e respectivas cláusulas remanescerão válidas e eficazes, ainda que não sejam transcritas no pacto definitivo objeto da escritura pública. 4. Diante da força obrigatória e consequente eficácia vinculativa da promessa de compra e venda válida, não se revela possível falar em renúncia tácita da cláusula de retrovenda (a qual não se confunde com a cláusula de arrependimento) que não fora repetida na escritura pública do contrato definitivo. (...) 9. Recurso especial parcialmente provido”.(STJ, REsp 1364272/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 12/06/2018)

Assim, o instrumento particular firmado tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, não havendo falar em necessidade de revestimento da modalidade de escritura pública para que produza efeitos o contrato que preenche todos os demais requisitos inerentes à regularidade do negócio jurídico em questão, entabulado entre partes capazes e ausente qualquer vício ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade destas.

Destarte, essa convicção da validade do negócio jurídico entabulado é corroborada por outro precedente jurisprudencial do c. STJ, no sentido de que a promessa de cessão de direitos tem natureza obrigacional, podendo também ser efetuada por instrumento particular.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1.973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. As conclusões do acórdão recorrido, no tocante à validade do compromisso de cessão de direitos entabulado entre as partes, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Há precedentes desta Corte, no sentido de que a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular. (Resp 853. 133-SC, Rel. originário Min.Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler (art. 52, IV, b, do RISTJ), julgado em 6/5/2008). 4.Agravo não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1426161 SP 2013/0412600-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 – 4ª TURMA - DJe 06/11/2017).

Fosse pouco, pelo disposto no art. 108 do Código Civil, a escritura pública somente é exigível como solenidade essencial à transmissão, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, o que não se aplica às promessas de compra e venda, ou então às cessões de direitos possessórios relativos a imóvel, que, a bem da verdade, poderiam ser objeto até mesmo de contrato verbal.

Nessa medida, a circunstância de o negócio jurídico entabulado entre as partes ter sido formalizado por mero instrumento particular, não macula a validade do contrato.

Reconhecida a validade dos contratos e confessada a inadimplência do requerido/apelado, bem como sua conduta lesiva de, após a assinatura do contrato e ciente de todas as imposições ali contidas, alegar suposta “desconfiança” no cumprimento pelos autores, deve ser preservado o princípio da boa-fé objetiva e a denominada
pacta sunt servanda
que rege as relações contratuais, devendo ser rescindidos os instrumentos, de modo que o ônus pecuniário seja suportado pela parte requerida/apelada, qual seja, a multa prevista pela cláusula décima sexta do contrato firmado.

Em outro norte, não encontram-se presentes peculiaridades no caso concreto que justifiquem caracterização de abalo moral pelo descumprimento contratual a ensejar o arbitramento de indenização a título de dano moral, não comportando acolhimento o pedido de condenação do requerido no referido instituto.

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA QUE PREVIA ENTREGA DE BEM MÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO – VEÍCULO CONTENDO RESTRIÇÕES DOCUMENTAIS QUE INVIABILIZAM A TRANSFERÊNCIA – RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA REAL INDICADO NO CONTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Se no contrato menciona as arrobas de boi gordo como método de atualização da moeda até o momento de vencimento de cada parcela, estando a redação clara no sentido de que, ao caminhão objeto da rescisão, foi atribuído o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), este deve ser o valor atribuído para devolução da quantia paga. Independentemente de quem deu causa à mora não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando-se que restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, devem incidir juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.
A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato.
(TJMT - RAC 1001117-73.2021.8.11.0007 – rel. des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)” – (
destaquei
).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão de cada um dos Instrumentos Particulares de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural com Pacto de Irrevogabilidade, Irretratabilidade e Outras Avenças, firmados por cada uma das requerentes/apelantes com o requerido/apelado, e condenando este último ao pagamento da multa de 20% sobre o valor atualizado de cada contrato (INPC),
na forma da cláusula penal validamente pactuada, devendo incidir os juros de mora a partir da data do trânsito em julgado deste, considerando, por óbvio, o abatimento da quantia já paga pelo requerido, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), também devidamente atualizada pelo INPC
.

Considerando a alteração do resultado do
decisum
, bem como a procedência parcial dos pedidos iniciais, redistribuo o ônus das despesas processuais e honorários advocatícios para a parte requerida/apelada, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme regramento contido no artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024